Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701691-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E S P A C H O A parte recorrente, ao ID 50512395 do processo 0735318-31.2023.8.07.0000, formulou pedido de desistência nos seguintes termos: “Distribuído por equívoco. Distribuição correta às Turmas Recursais, sob o no 0701691-02.2023.8.07.9000. Apresentam-se as devidas escusas e requer-se a homologação da desistência e baixa da distribuição”. Em consulta ao PJE, este (0701691-02.2023.8.07.9000), e o processo 0735318-31.2023.8.07.0000, trata-se de autos de agravo de instrumento praticamente idênticos e de mesmo objeto. Apesar da pretensão da recorrente encontrar respaldo no art. 998 do CPC, o qual prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa, depreende-se do feito 0735318-31.2023.8.07.0000 que a agravante o instruiu posteriormente à distribuição, em cumprimento aos despachos de IDs 51103331 e 53651277, nesse proferidos. Neste sentido, intime-se a agravante, nos dois processos, para que diga, no prazo de 15 (quinze) dias, em qual deles deseja a continuidade da tramitação, em detrimento do outro que, oportunamente, será arquivado. Caberá ainda a parte agravante, em igual prazo e a seu juízo, reunir as provas, em um ou outro processo. Outrossim, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c/c o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado(a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processual e do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito